Tribunal: STF
Processo: RE 1537735
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo Regimental. Recurso Extraordinário. Precatórios. Art. 100 da Constituição Federal. Jurisprudência do STF. Multa. Honorários.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que manteve acórdão que determinou o pagamento de obrigação por meio de precatório, com base no art. 100 da Constituição Federal.



    2. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF.



    3. O recurso extraordinário foi provido para reconhecer a contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal e determinar o pagamento por meio de precatório.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF quanto à obrigatoriedade do pagamento por meio de precatório, com base no art. 100 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que exige o pagamento de dívidas da Fazenda Pública por meio de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, mesmo em casos de rescisão de contrato administrativo.



    6. Diversos precedentes do STF foram citados para fundamentar a decisão, inclusive decisões monocráticas.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido. 8. Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa aplicada à recorrente (art. 1.021, § 4º, do CPC). 9. Honorários advocatícios majorados em 1%, em desfavor da parte recorrente.



    Tese de julgamento: O pagamento de dívidas da Fazenda Pública, decorrentes de condenações judiciais, deve ocorrer por meio de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, mesmo em casos de rescisão de contrato administrativo.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 100 da Constituição Federal; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE 1.405.869 ED/RO; ARE 1.291.514 Ref/PR; ARE 1.411.300 AgR/SP; ARE 1.472.343/RR; ARE 1.523.321/RJ; ARE 1.528.648 AgR/RJ.